Tribunal: TJDFT
Processo: 0748400-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748400-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) RÉU ESPÓLIO DE: DELCI BISPO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO JOAQUIM DE SOUZA ALVES AGRAVADO: NAVARRA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela União Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Inventário n. 0705311-72.2022.8.07.0006, determinou o leilão eletrônico dos direitos relativos ao imóvel situado na Quadra 9, Conjunto F, Lote 12, Sobradinho, Matrícula 12.808 do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação de ID 252893601, visto que, como bem anotado pelo Ministério Público, o imóvel ficou anunciado por quase um ano por R$ 450.000,00 e não foi vendido, a demonstrar que, quiçá, a avaliação de ID 250358089 esteja além do preço do mercado, e não aquém. Também de se notar, pelas fotos de ID 2155632690, que o imóvel se encontra em estado precário de manutenção, o que certamente impactará seu valor mercadológico. Assim, homologo a avaliação em R$ 460.000,00(quatrocentos e sessenta mil reais) e dou seguimento ao encaminhamento do imóvel a leilão. Dispõe o art. 2.019 do Código Civil que: “os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro,serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos”. Nesse diapasão, determino o leilão eletrônico dos direitos relativos ao imóvel situado na Quadra 9, conjunto F, lote 12, Sobradinho – DF, matrícula 12808 do 7o Registro de Imóveis do DF (ID 125173154). O leiloeiro deverá ser escolhido por sorteio eletrônico, a ser realizado pelo Núcleo Permanente de Leilões Judiciais – NULEJ/TJDFT(arts. 3o e 4o, VII, ambos do Provimento 51 de 13 de outubro de 2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Nos termos do art. 4o do referido Provimento, estabeleço que: a) o preço mínimo, em 2o pregão, será 70% do valor fixado nesta decisão (70% de R$ 460.000,00 = R$ 322.000,00); b) o pagamento deverá ser à vista, na forma do art. 19 do Provimento 51/2020/TJDFT; c) eventuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação; d) a comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que correrá por conta do arrematante, mediante pagamento de guia de depósito judicial, observados os critérios do art. 23 do Provimento 51/2020/TJDFT. Cientifiquem-se da alienação: a) os herdeiros e terceiros interessados, na pessoa de seus advogados, na forma do art. 889 do CPC; b) a credora Navarra S.A. Remetam-se os autos ao NULEJ/TJDFT. Recebida a minuta de edital e assinada, publique-se no Diário da Justiça Eletrônica Nacional – DJEN, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data marcada para alienação eletrônica. Faculta-se aos herdeiros, eventualmente, a adjudicação, liquidando os débitos tributários e o crédito da Navarra S.A”. A Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos: “Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, sem razão a embargante (União). Com efeito, não se constata na decisão de ID 254294983 quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC. Não há omissão a ser sanada. A decisão vergastada, em várias passagens, frisou a imprescindibilidade de quitação dos débitos tributários. Ademais, o leilão tornou-se etapa necessária para que os credores - inclusive a embargante - possam ter os seus créditos satisfeitos. No tocante à ordem de pagamento (quem recebe primeiro), a decisão recorrida sequer tratou do tema, sendo certo que, oportunamente, caso se instale concurso de credores, haverá o pronunciamento judicial cabível. Não é demais mencionar, contudo, a preferência creditícia da fazenda pública, que decorre da própria lei. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de ID 255082505. Aguarde-se o leilão já designado (ID 254603194).” Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federais (CND), nos termos do art. 192 do Código Tributário Nacional, como condição para a realização do leilão do imóvel pertencente ao espólio. Argumenta que a ausência dessa exigência compromete a segurança jurídica e a efetiva satisfação do crédito tributário, podendo ocasionar prejuízo grave e de difícil reparação, especialmente considerando que o leilão está agendado para os dias 10 e 12 de dezembro de 2025. Ressalta que o imóvel objeto do leilão é o único bem de valor expressivo do espólio, havendo risco de que os valores obtidos com a arrematação sejam liberados sem a quitação dos tributos federais devidos. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender a realização do leilão até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a exigência da CND ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) como condição prévia à alienação do imóvel e à liberação dos respectivos valores. Informa que não houve preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Para a concessão de tutela recursal, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação ao titular do direito ameaçado. No caso em análise, a Agravante requer a suspensão do leilão judicial do imóvel pertencente ao espólio, alegando que não foi exigida a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Federais (CND), conforme disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional. Contudo, não se verifica a plausibilidade jurídica da tese recursal, uma vez que o referido dispositivo legal não se aplica à fase de alienação judicial de bens do espólio, mas sim ao momento da prolação da sentença de partilha ou adjudicação. A decisão agravada limitou-se a autorizar o leilão eletrônico do imóvel, etapa anterior à partilha, razão pela qual não há fundamento para exigir a comprovação de quitação de tributos como condição para a alienação. Além disso, não se constata o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, conforme ressaltado pelo Juízo ao apreciar os embargos de declaração, o leilão constitui etapa necessária para a satisfação dos créditos dos credores — inclusive da própria Agravante. Assim, a alienação do bem não prejudica o interesse fiscal, mas, ao contrário, contribui para sua efetivação. Diante do exposto, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso a requisição de informações. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora